Tribunal: STF
Processo: ARE 1574508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - NÃO RECOLHIMENTO PELO SUBSTITUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - MULTA APLICADA NO PATAMAR DE 150% - ABUSIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA. 1) A responsabilidade tributária que, em regra, era do substituto tributário, como exceção passa a ser do substituído, sobrevindo sua responsabilidade pelo tributo nas operações em que receber mercadoria em desconformidade com a legislação tributária. A responsabilidade solidária decorre tanto de uma aplicação lógica do sistema legal tributário relativa à substituição tributária quanto do disposto na cláusula XXX do Convênio CONFAZ N. 110/2007 (art. 8º, VI, Capítulo, III). 2) Lado outro, o valor da obrigação tributária funciona como limitador da norma sancionatória, razão por que a abusividade da multa fiscal poderá ser reconhecida quando ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do tributo. Assim, verifica-se a desproporcionalidade no caso em comento, razão pela qual impõem-se sua redução. 3) Apelação conhecida e provida em parte, apenas no que tange ao percentual aplicado a título de multa.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos , sem feito modificativo. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente